Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VALOR DO CLIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR AFASTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, para a realização de penhora é necessária prévia intimação do devedor para que cumpra voluntariamente a obrigação. Todavia, em razão da excepcionalidade do caso, o ato constrito antes da intimação do devedor está amparado pelo art. 301 do CPC, que prevê a possibilidade de adoção de medidas que assegurem o direito da parte.
2. As circunstâncias particulares do caso recomendam a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba alimentar, pois o crédito penhorado no rosto dos autos decorre de honorários advocatícios fixados na mesma ação em que houve a apropriação indevida do valor pertencente ao cliente pelo seu advogado e que seria destinado a tratamento médico urgente.
3. A natureza alimentar do crédito questionado perdeu relevância, pois o valor em execução advém da apropriação pelo advogado de quantia pertencente ao cliente, conforme reconhecido em sentença e não mais sujeita a recurso com efeito suspensivo, e cuja retenção ocorreu nos mesmos autos em que é credor de honorários.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.